Tribunal: STF
Processo: ADI 2054
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-03-20
Data de publicação: 2003-03-20

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade: legitimação ativa dos
 partidos políticos representados no Congresso Nacional: perda
intercorrente da representação parlamentar que precedentes do STF
tem entendido redundar no prejuízo da ação: orientação, de qualquer
sorte, inaplicável à hipótese em que a extinção da bancada do
partido é posterior ao início do julgamento da ação direta